Tribunal: STF
Processo: ARE 1387374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS



    2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.